Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor, mediante reconhecimento da constituição em mora com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora da devedora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, especificamente se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, satisfaz o disposto no Decreto-Lei no 911/1969, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir assinatura pessoal do destinatário no aviso de recebimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132 segundo a qual o envio da notificação ao endereço contratual basta para constituir o devedor em mora, independentemente da prova de recebimento.
5. Os autos demonstram que o credor encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, o que satisfaz as exigências do Decreto-Lei no 911/1969 e se harmoniza com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária satisfaz a exigência legal de comprovação da mora, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132."
Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ.